Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724881-67.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: HDI SEGUROS S.A. EMBARGADO: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ESTER MOURA DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas, para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR